Tribunal: STJ
Processo: 1002094-59.2017.4.01.4100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150099 - RO (2024/0211962-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SOUZA BARBA
ADVOGADOS
: MARCUS AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - RO007493
GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA - RO004620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.248/STF. DISTINÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso
1
especial quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se tenha
indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
. No caso, verifica-se que a alegada afronta ao art. 2o da Lei n. 12.800/2013, concernente ao
2
pagamento de parcelas anteriores à data do enquadramento do servidor, passa pela análise da
EC n. 60/2009 e EC n. 79/2014. Desse modo, não é cabível o recurso especial, uma vez que o
Tribunal Regional Federal decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais.
. Eventual contrariedade à legislação federal, ainda que ocorresse, seria meramente reflexa,
3
uma vez que perpassa pela interpretação de normas constitucionais, providência inviável em
via especial. De fato, "eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao exame de
matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a interposição de recurso
especial" (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
).
9/12/2021
. No julgamento do Tema n. 1.248/STF buscava-se saber "se servidor do ex-território federal
4
de Rondônia, aposentado pelo Estado de Rondônia, tem direito à transposição para os quadros
da União com amparo no art. 89 do ADCT, na redação dada pela EC 60/2009, ausente
procedimento administrativo prévio e fora do prazo previsto no art. 2o do Decreto no 9.823
/2019", o que evidencia a existência de distinção em relação ao presente caso.
. Não há necessidade de sobrestamento dos autos com base no art. 1.031, § 2o, do Código
5
de Processo Civil, pois tal previsão constitui mera faculdade do relator quando considerar
prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial, o que não ocorre na situaç
ão em espécie.
Documento eletrônico VDA49536235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 9734010e-aa0d-455d-ae30-8bdc6d26f189

. Agravo interno desprovido.
6
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 9734010e-aa0d-455d-ae30-8bdc6d26f189

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150099 - RO (2024/0211962-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SOUZA BARBA
ADVOGADOS
: MARCUS AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - RO007493
GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA - RO004620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.248/STF. DISTINÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso
1
especial quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se tenha
indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
. No caso, verifica-se que a alegada afronta ao art. 2o da Lei n. 12.800/2013, concernente ao
2
pagamento de parcelas anteriores à data do enquadramento do servidor, passa pela análise da
EC n. 60/2009 e EC n. 79/2014. Desse modo, não é cabível o recurso especial, uma vez que o
Tribunal Regional Federal decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais.
. Eventual contrariedade à legislação federal, ainda que ocorresse, seria meramente reflexa,
3
uma vez que perpassa pela interpretação de normas constitucionais, providência inviável em
via especial. De fato, "eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao exame de
matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a interposição de recurso
especial" (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
).
9/12/2021
. No julgamento do Tema n. 1.248/STF buscava-se saber "se servidor do ex-território federal
4
de Rondônia, aposentado pelo Estado de Rondônia, tem direito à transposição para os quadros
da União com amparo no art. 89 do ADCT, na redação dada pela EC 60/2009, ausente
procedimento administrativo prévio e fora do prazo previsto no art. 2o do Decreto no 9.823
/2019", o que evidencia a existência de distinção em relação ao presente caso.
. Não há necessidade de sobrestamento dos autos com base no art. 1.031, § 2o, do Código
5
de Processo Civil, pois tal previsão constitui mera faculdade do relator quando considerar
prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial, o que não ocorre na situaç
ão em espécie.
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

. Agravo interno desprovido.
6
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão desta
relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 178):
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
VIA ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega que o recurso funda-se na
negativa de vigência de norma infraconstitucional e que não há exclusivo fundamento
constitucional do acórdão recorrido, apto a interferir na competência da Suprema
Corte, haja vista a existência de discussão de normas infraconstitucionais nos autos
cuja análise compete exclusivamente a este Tribunal.
Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Tema 1.248,
manifestou-se no sentido de que as hipóteses deste jaez tem natureza
infraconstitucional, o que "inviabiliza a defesa da União nestes casos, travando a
análise do tema de forma definitiva, tendo em vista que o STF já rechaçou a sua
competência para tanto".
Aduz que (e-STJ, fl. 190):

Ocorre que a União reitera o ponto suscitado e não analisado no sentido de
que a matéria constitucional, além de não ter sido o único fundamento do
acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais
regentes que particularizaram a questão, em especial pelo art. 2o da Lei
12.800/2013, uma vez que se está diante de norma constitucional de eficácia
limitada.
A norma infraconstitucional mencionada foi objeto de juízo de valor pelo
Tribunal de origem, estando devidamente prequestionada, cabendo a esta c.
Corte Especial a análise final quanto à sua aplicação.
Por fim, cumpre registrar que a Lei no 13.121/2015 (resultante da conversão
da Medida Provisória no 660/2014) dispôs, em seu artigo 2o, que o prazo
para o exercício da opção é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da
entrada em vigor da Medida Provisória no 660/2014, ocorrida em 24 de
novembro de 2014, o que corresponde à data limite de 24 de maio de 2015
Assim, não há que se falar em exclusivo fundamento constitucional do
acórdão recorrido, apto a interferir na competência da e. Suprema Corte,
uma vez que há a discussão de normas infraconstitucionais nos autos cuja
análise final compete exclusivamente a esta c. Corte Superior.
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

Pugna, subsidiariamente, pela remessa dos autos nos termos do art. 1.031
do CPC, com o sobrestamento o presente processo.
Requer o provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, a demanda não se refere ao
direito à transposição de servidor oriundo do ex-Território Federal de Rondônia para os
quadros da Administração Federal, mas sobre a possibilidade ou não do pagamento de
parcelas que antecedem a publicação do deferimento do termo de opção.
Veja-se (e-STJ, fls. 100-103):

Da Transposição
Em primeiro lugar, a Emenda Constitucional no 60/2009 conferiu nova
redação ao art. 89 do ADCT, nos seguintes termos:
Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais
do
ex-Território
Federal
de
Rondônia
que,
comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas
funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi
transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais
militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar no
41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente
nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro
Governador eleito, em 15 de março de 1987, constituirão, mediante
opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os
direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a
qualquer título, de diferenças remuneratórias.
§ 2o Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando
serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu
aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta,
autárquica ou fundacional.
Nessa toada, a Lei Complementar n. 41 de
, ao criar o Estado de
22/12/81
Rondônia, dispôs acerca do seu quadro de pessoal nos seguintes termos:
[...]
Da inteligência dos dispositivos supracitados infere-se que, com a criação do
Estado de Rondônia, o funcionalismo vinculado ao então ex-Território
Federal e em exercício na data de
dividiu- se da seguinte forma:
31/12/81
a) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei
n. 6.550/78 que foram incluídos em quadro em extinção de pessoal “sob a
administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior”
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

e cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros
órgãos da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou
municipais;
b) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei
n. 6.550/78 que, mediante opção, passaram a integrar o quadro de pessoal
da Administração do Estado, com absorção de pelo menos 50% (cinquenta
por cento) dos optantes;
c) servidores integrantes da carreira policial militar;
d) servidores públicos contratados após a vigência da Lei n. 6.550/78 e em
exercício a 31 de dezembro de 1981, que passaram a integrar Tabela
Especial de Empregos em extinção, com absorção, dentro de 02 (dois) anos
da data de instalação do Estado, em quadro em extinção de pessoal, “sob a
administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior”
e cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros
órgãos da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou
municipais.
Em qualquer das hipóteses, a União ficou responsável pelo pagamento de
pessoal até o fim do exercício de 1991 (31/12/1991), inclusive dos servidores
optantes do quadro de pessoal da Administração do Estado de Rondônia,
desde que estes tivessem ingressado no serviço até
.
31/12/1981
Ocorre que a EC no 60/2009 foi além da LC n. 41/81, porque contemplou não
só os servidores municipais e policiais militares que se encontravam
prestando regularmente seus serviços na data de
, mas também
31/12/1981
os servidores civis e policiais militares regularmente admitidos até a data da
posse do primeiro governador eleito (15/03/1987), quando, então, houve a
aquisição plena da autonomia por parte do novo membro da Federação.
Ou seja, a redação dada pela EC no 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou:
a) os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou
após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em
(arts.
31/12/1981
18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido
absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e b) os
servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982
até a data de
(posse do primeiro governador eleito), ficando a
15/03/1987
União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer
das situações funcionais.
Lado outro, a Emenda Constitucional no 79/2014 fixou, em seu art. 4o, o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União regulamentasse “o
enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda
Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso
de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante
tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a
data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.”
(parágrafo único)
Já o art. 9o da referida EC no 79/2014 passou a consignar que essa vedação
de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

enquadramento, ou seja, apenas a partir da promulgação da EC no 79/2014
é que se definiu de forma concreta que o marco temporal da vedação à
retroação dos efeitos financeiros seria a data do enquadramento do servidor,
mantendo-se, entretanto, a ressalva de permitir essa retroação nas
hipóteses em que a Administração não efetivasse a regulamentação da
matéria no prazo estabelecido no seu art. 4o.
Em seguida, sobreveio a MP no 660/2014, convertida na Lei no 13.121/2015,
regulamentando a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
estabelecido pela EC no 79/2014. Com isso, afastou-se a ressalva quanto à
única possibilidade prevista na EC no 79/2014 para o pagamento de parcelas
anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na
vigência da referida emenda constitucional.
Com efeito, se é certo que a Emenda Constitucional no 60/2009, desde o
início, estipulou a vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias em
favor dos servidores transpostos, é igualmente correta a constatação de que
a redação por ela conferida ao art. 89 do ADCT também previu que a
transposição do servidor seria efetivada mediante sua opção pelo novo
enquadramento funcional. Assim, conclui-se pela impossibilidade de
pagamentos retroativos à data da opção e não necessariamente à da
efetivação do enquadramento.
Ademais, cabe ressaltar que não se aplica ao caso a situação da ACO 3.193
MC/RO, movida pelo Estado de Rondônia contra a União, com vistas à
finalização dos processos administrativos de transposição que tramitam na
Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de
Roraima – CEEXT, com base na EC n. 60/2009, e à luz do princípio da
razoável duração do processo, assim como eventual ressarcimento dos
valores pagos indevidamente, uma vez que o caso dos autos trata de
servidor já transposto.
Também resultam enfraquecidas as teses recursais da União afetas à
natureza complexa da transposição funcional, na medida em que foram os
próprios legisladores constituinte e ordinário que estabeleceram o critério de
pagamento ora analisado. Por essa mesma razão não se cogita da
ocorrência de violação ao “pacto federativo”, devendo ser acrescentado,
sobre essa afirmação, que a própria EC 79/2014 reafirmou a possiblidade
de, em tese, haver pagamento anterior à data do enquadramento, na
hipótese em que o prazo por ela estabelecido não viesse a ser observado
pela União. Assim, considerando-se que tanto ao EC 60/2009 quanto a EC
79/2014 autorizam – em tese e em situações distintas – o pagamento
anterior à efetivação do enquadramento, a alegação de violação ao pacto
federativo não pode ser acolhida.
Nos termos acima, verifica-se que a alegada afronta ao art. 2o da Lei
n. 12.800/2013, concernente ao pagamento de parcelas anteriores à data do
enquadramento do servidor, passa pela análise da EC n. 60/2009 e da EC n. 79/2014.
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

Desse modo, não é cabível o recurso especial, uma vez que o Tribunal Regional
Federal da 1a Região decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO DE RONDÔNIA.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT COM REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 60/2009. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE
RECONHECE
A
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
RETROATIVAS
DIANTE
DAS
DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 79/2014. ALEGADA
OFENSA AO ART. 2°, DA LEI 12.800/2013. TESE RECURSAL
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal acolheu a pretensão autoral, para reconhecer o direito
ao pagamento retroativo das parcelas que antecedem à transposição
prevista no art. 89, do ADCT, da CF/88, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 60/2009, ao fundamento de que, "a Emenda Constitucional
no 60/2009, desde o início, estipulou a vedação ao pagamento de diferenças
remuneratórias em favor dos servidores transpostos, é igualmente correta a
constatação de que a redação por ela conferida ao art. 89 do ADCT também
previu que a transposição do servidor seria efetivada mediante sua opção
pelo novo enquadramento funcional. Assim, conclui-se pela impossibilidade
de pagamentos retroativos à data da opção e não necessariamente à da
efetivação do enquadramento" e que "os servidores que optaram pela
transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da
aplicação conjunta da Emenda Constitucional no 60/2009 e do art. 2o da Lei
no 12.800/2003, com sua redação original, têm direito adquirido à
observância dos marcos temporais fixados na norma regulamentadora ('a
partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de
magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos'); por outro
lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de
enquadramento apenas surgiu com a EC no 79/2014, esse regramento
somente é aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência
dessa norma constitucional".
2. A discussão do tema tratado no apelo nobre - momento a partir do qual se
consumaria ato de transposição - passa pela análise de alguns dispositivos
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, de modo que é
incabível o recurso especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

(AgInt no AREsp n. 2636240/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
18/9/2024

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.606.052/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Acrescente-se, ainda, que eventual contrariedade à legislação federal, ainda
que ocorresse, seria meramente reflexa, uma vez que perpassa pela interpretação de
normas constitucionais, providência inviável em via especial. De fato, "eventual
alteração do julgado importaria em evidente interpretação do entendimento proferido
pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao exame de matéria
constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a interposição de
recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
).
9/12/2021
Em relação à alegada pertinência com o Tema n. 1.248/STF, que discute o
preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do
Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o
previsto no art. 89 do ADCT, ressalta-se que a questão em exame não versa sobre o
direito à transposição de servidor oriundo do ex-território de Rondônia para os quadros
da Administração Federal, mas sobre a possibilidade, ou não, de pagamento de
parcelas anteriores à data do enquadramento.
Quanto ao sobrestamento dos autos com base no art. 1.031 do CPC, não há
necessidade, pois tal previsão constitui mera faculdade do relator quando considerar
prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial, o que não ocorre
no caso em espécie, pois o apelo especial não ultrapassa a barreira do conhecimento,
considerada a constitucionalidade da questão debatida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.031, § 2o, DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1o,
que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material.
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

2. Não há necessidade de sobrestamento do feito, com base no art. 1.031, §
2o, do CPC/2015, pois tal previsão constitui mera faculdade do relator. Além
disso, a matéria inserida no recurso extraordinário não é prejudicial ao
recurso especial, por se tratar, exclusivamente, de tema constitucional e não
de tema infraconstitucional.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas
para sanar a omissão apontada.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.876.103/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
10/12/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48551575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 6cec65d9-0069-4553-93e8-7b4bf6df53c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.099 / RO
Número Registro: 2024/0211962-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020945920174014100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOSE RAIMUNDO SOUZA BARBA
ADVOGADOS
: MARCUS AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - RO007493
GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA - RO004620
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SOUZA BARBA
ADVOGADOS : MARCUS AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - RO007493
GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA - RO004620
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:03
Código de Controle do Documento: a757c74f-d1e8-4f18-80ae-4abb7602f055

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:03
Código de Controle do Documento: a757c74f-d1e8-4f18-80ae-4abb7602f055